Tribunal: TJDFT
Processo: 0729706-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729706-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAULO DE JESUS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE PAULO DE JESUS JUNIOR, ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 0714140-06.2022.8.07.0018, proposta em desfavor do Chefe do Departamento de Educação e Cultura da Polícia Militar do Distrito Federal - DEC/PMDF e do DISTRITO FEDERAL, ora impetrados/agravados, nos seguintes termos (ID no 135532188 – autos do processo de origem): “Vistos etc. O desligamento do curso consiste em ato formal, promovido pelo Comandante do EE ou da UEE, devidamente publicado em boletim e registrado na ata de conclusão do curso, nos termos do art. 200 da Portaria PMDF n° 1109, de 31 de dezembro de 2019, que estabelece o Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal. Assim, não é crível que o impetrante tenha sido desligado sem qualquer ato formal, em descumprimento ao próprio Regulamento. Isso porque em casos anteriores apreciados por este Juízo fora praticado o ato de desligamento, mediante Processo Administrativo de Desligamento de Curso (PADC), conforme arts. 218 e seguintes do referimento Regulamento. Desta forma, tenho por bem ouvir a autoridade impetrada antes de apreciar a providência liminar requerida pela parte impetrante. Desse modo, notifique-se a autoridade impetrada, para que tome ciência desta decisão e preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Com as informações, venham os autos imediatamente conclusos para análise do pedido liminar. Int.” Em suas razões recursais, alega o agravante, em suma, ser aluno da 9a Edição do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar. Contudo, informa que fora desligado do referido curso sem a edição de ato formal e, consequentemente, sem a possibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa. Afirma que precisou se submeter a cirurgia de emergência em 14 de julho de 2022, necessitando de repouso integral por 14 (quatorze) dias e de 30 (trinta) dias de afastamento das atividades físicas, sendo tal circunstância reconhecida pela própria Polícia Militar (PMDF), por meio de seu departamento médico, que homologara os atestados apresentados. Aponta que, no dia 29 de julho de 2022 retornou ao curso de formação, praticando todas as atividades a ele inerentes, mas, no dia 30 de agosto de 2022, 33 (trinta e três) dias após o seu retorno, foi comunicado que havia sido desligado do curso de formação por ter excedido o limite de faltas para a disciplina de Comunicação Operacional (COMOP), durante o período de vigência do atestado médico, o qual embasara o relatado afastamento. Acrescenta que tal circunstância se deu sem o processo administrativo no qual pudesse exercer o seu direito de defesa, tomando conhecimento apenas quando retornara do período em que se manteve afastado. Assevera que o desligamento se deu em desconformidade com o Regulamento Geral de Educação da Polícia Militar do Distrito Federal, que determina o desligamento do curso de formação com direito a rematrícula por meio de atos específicos, editados em até 3 (três) dias úteis após o fato gerador, o que não ocorreu no presente caso. Pugna para que seja concedida a antecipação de tutela vindicada, na medida em que já teria perdido 8 (oito) dias de instrução; e que o aguardo no prazo para manifestação da autoridade coatora poderá ocasionar em perda de quase duas semanas de seguinte formação, o que acarretará excesso no limite de faltas de outras disciplinas. Preparo recolhido (ID no 39029448). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito do agravante. Conforme relatado, o impetrante/agravante alega ter sido desligado do Curso de Formação de Praças em razão de excesso de faltas na disciplina de Comunicação Operacional (COMOP), o qual se dera durante período em que se encontrava afastado de suas atividades, em razão de atestado médico decorrente de uma cirurgia de emergência a qual se submeteu. Ocorre que, conforme previsão contida no art. 200 da Portaria PMDF n° 1109, de 31 de dezembro de 2019 (Regulamento Geral de Educação da Polícia Militar do Distrito Federal), o desligamento de curso deve ocorrer mediante ato formal, por meio de Processo Administrativo de Desligamento de Curso (PADC), o que não se verifica no caso em apreço. Por este motivo, o Juiz a quo achou por bem aguardar a manifestação dos impetrados, com o fim de esclarecer o real motivo do desligamento do impetrante/agravante, na medida em que os documentos anexados aos autos não permitem concluir que houve, de fato, o desligamento do curso alegado pelo recorrente; tampouco se o excesso de faltas foi o motivo determinante para o referido ato; ou se as faltas realmente ocorreram no período em que o agravante estava afastado para tratamento médico. Tais informações são imprescindíveis para a análise da questão trazida ao debate, tendo em vista que o mandado de segurança constitui instrumento adequado para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Nesse contexto, mostra-se prudente a medida adotada pelo Juiz de primeiro grau; e, por outro lado, inviável a concessão liminar pleiteada, ao passo que, sem evidências do direito líquido e certo invocado pelo impetrante, dada a ausência, até então, de prova pré-constituída, fica afastada a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. EMPREGADO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. ADESÃO AO PDV. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Mandado de Segurança é destinado à proteção de direito líquido e certo o qual possa ser demonstrado de plano, por prova pré-constituída, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal c/c art. 1o da Lei n. 12.016/2009). 2. Em que pese o impetrante narre, na origem, a morosidade pertinente à apreciação do processo administrativo disciplinar (PAD), ao qual se encontra vinculado, cumpre ressaltar que a demonstração dos exatos termos do processo administrativo combatido corresponde à prova indispensável para fins de indicação clara do direito líquido e certo apontado; e, por consequência, para que fique evidenciada a probabilidade do direito alegado (art. 300, caput, Código de Processo Civil).. 3. Conforme bem consignado pelo Juízo a quo na decisão agravada, o impetrante não trouxe aos autos originais a integralidade do PAD questionado, o que, por si só, afasta a probabilidade do direito por ele alegado, ao passo que, conforme exposto, a verificação do direito líquido e certo carece de prova pré-constituída capaz de evidenciar, de plano, o direito afirmado pelo recorrente. (...). 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1393339, 07321222420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DO DF. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, ônus do qual não se desincumbiu a agravante, sendo certo que a documentação enviada ao CEBRASPE encontra-se, de fato, ilegível. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1212846, 07164772720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pedido cautelar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 8 de setembro de 2022 20:16:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora